Tribunal: STF
Processo: ARE 1292119
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 71):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANFIP. PERCENTUAL DE 16,19%. URP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
    1. Reconhecida a legitimidade da União para compor o polo passivo da demanda, com base na previsão da Lei 11.457/2007, a qual transformou o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social em Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passando estes servidores, a partir de julho de 2007, a compor o Quadro de Pessoal da União.
    2. Afastada a alegação de ilegitimidade ativa da associação, uma vez que a ação de conhecimento (AO 92.0004188-4), transitada em julgado, apreciou e afastou a referida preliminar, ficando, pois, superada a rediscussão em sede de embargos à execução. 
    3. Não há falar em inépcia da petição inicial da execução, uma vez que a previsão do CPC/1973, art. 475-B, § 1° dispõe haver possibilidade de serem requisitados os documentos necessários, em poder de terceiros ou do executado, a fim de elaborar ou complementar o demonstrativo de cálculos. 
    4. A limitação territorial determinada no art. 2°-A, caput, da Lei n. 9.494/97, não alcança a presente ação, uma vez que o ajuizamento antecedeu à entrada em vigor do mencionado artigo. 
    5. Quanto à alegação de inexigibilidade do título, sob a argumentação de que nenhum dos filiados da ANFIP conferiu autorização para o ajuizamento da ação coletiva, não merece prosperar, visto que se confunde com a alegação de ilegitimidade da associação já apreciada e superada na ação de conhecimento transitada em julgado. 
    6. Apelação não provida.” 
    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram acolhidos em parte, para “para sanar as omissões arguidas, (…) a fim de que seja alterado o dispositivo do acórdão, conforme disposto a seguir (Vol. 2, fl. 101): 
    “Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reconhecer que a parte embargante decaiu de parte mínima do pedido. 
    Condeno cada embargado em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor individualizado de seu crédito. (Vol. 2, fl. 104)”.
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 128), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, XXI e XXXVI, da Carta da República. Sustenta, em síntese, (a) a ilegitimidade passiva da União; e (b) a ilegitimidade ativa dos exequentes, ante a ausência de autorização expressa destes para o ajuizamento da ação de conhecimento pela associação recorrida, devendo ser aplicado, neste último ponto, o entendimento firmado no RE 573.232-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 82, da repercussão geral).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 2, fl. 163), o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob os fundamentos de que (a) no tocante à ilegitimidade passiva da União, o exame da suposta violação à Constituição demanda análise da legislação ordinária em que se fundamentou o acórdão recorrido, razão pela qual incide óbice da Súmula 636 do STF; e (b) “a questão referente à ilegitimidade dos exequentes foi apreciada e afastada, na ação de conhecimento, com formação de coisa julgada” (Vol. 2, fl. 164). 
    No Agravo (Vol. 2, fl. 168), a parte agravante refutou todos os tópicos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Relativamente à alegada ilegitimidade passiva da União, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 2, fl. 65):
    “Não merece reforma a sentença atacada, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da União, visto que a Lei 11.457/2007 transformou o cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social em Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passando estes servidores, a partir de julho de 2007, a compor o Quadro de Pessoal da União, devendo, portanto, essa compor o polo passivo da demanda.”
    A análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Todavia, no tocante à suposta ilegitimidade dos exequentes, assiste razão à recorrente.
    No ponto, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.
     Em que pesem os argumentos do Tribunal a quo, aplica-se, no caso, o entendimento firmado nesta CORTE no Tema 82 (RE 573.232-RG), pelos fundamentos que passo a aduzir.
    Vejam-se os argumentos do acórdão recorrido para afastar a alegação de ilegitimidade da associação recorrida (Vol. 2, fl. 66):
    “No tocante à alegação de ilegitimidade ativa da associação, não assiste razão à União, uma vez que a ação de conhecimento (AO 92.0004188-4), transitada em julgado, apreciou e afastou a referida preliminar, ficando, pois, superada qualquer discussão neste sentido. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ad causam.” 
    Sobre a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 573.232-RG (Tema 82, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), fixou a seguinte tese:
    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 
    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”
    Eis a ementa do julgado:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 2014).
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado no ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para limitar a execução aos associados apontados na petição inicial do processo de conhecimento.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente